Tribunal: TJPA
Processo: 0833648-43.2020.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10235 - Lotação
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0833648-43.2020.8.14.0301

AUTORIDADE: SIMONE CELESTE DOS SANTOS, RITA DE CASSIA MELO GOMES

AUTORIDADE: ELIETH DE FATIMA DA SILVA BRAGA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDORAS. NECESSIDADEDE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RELOTAÇÃO DE SERVIDORAS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

O objetivo das impetrantes com o presente Mandado de Segurança é de
resguardar o direito destas a fim de continuarem exercendo seus projetos e programas onde estão lotadas, conservando seus proventos de forma integral.

2.

Informaram que ao questionarem a diretora do Centro Educacional onde estão lotadas, sobre a alteração da lotação das impetrantes, receberam como resposta que não havia o que fazer, pois eram “ordens superiores” da Secretária de Educação, e que seriam obrigadas a assinar a lotação, sob pena de ficarem sem a mesma, bem como que esse ato administrativo acarretaria numa redução de 22% no salário de ambas.

3.

Sobre o mérito da controvérsia, nestes autos ficou absolutamente claro que a Administração alterou a lotação das autoras de forma unilateral e sem a mínima
motivação
prévia.

4.

É entendimento uníssono das duas turmas de direito público deste Tribunal de Justiça no sentido de que, o Poder Público, apesar de ter a prerrogativa da discricionariedade quando da organização e lotação de seu quadro de servidores, podendo movimentá-los por critérios de conveniência, precisa motivar seus atos, a fim de evitar arbitrariedades e ilegalidades.

5.

Dessa forma, diante da ausência de motivação e consideração as informações prestadas nos autos, verifica-se que as alegações das impetrantes estão amparadas em fundamentação legal e jurisprudencial. Logo, revela-se imperiosa a concessão do presente
mandamus
.

6.

SEGURANÇA CONCEDIDA
.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Público do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado por
Simone Celeste dos Santos
e
Rita de Cassia Melo Gomes
, indicando como autoridade coatora
Elieth de Fatima da Silva Braga
- Secretária de Educação do Estado
do Pará

que através de comunicado direcionado à diretora do Centro Educacional Ronaldo Miranda, resolveu alterar a lotação das impetrantes, retirando-as de suas atividades na educação especial, onde desenvolvem seus programas há vários anos, e as colocando em sala de aula, para ministrar a educação regular, importando numa redução de 22% no salário de ambas.

Informam ainda que a medida acarretará não só prejuízos às impetrantes, mas também aos alunos que dependem destes programas para suas reabilitações físicas, principalmente em se tratando de discentes da educação especial.

Tentando contornar tal situação, as impetrantes relatam que elaboraram questionamento acerca de tal situação junto à diretora do Centro Educacional onde estão lotadas, recebendo como resposta apenas que não havia o que fazer, pois eram “ordens superiores” da Secretária de Educação, ora impetrada, e que seriam obrigadas a assinar a lotação, sob pena de ficarem sem a mesma.

Afirmam que por se sentirem ameaçadas e não tendo mais alternativa, buscam a via judicial para solução deste conflito. Requereram assim, o deferimento da antecipação liminar da tutela a fim de determinar à Impetrada que
se abstenha de alterar a lotação das impetrantes, resguardando o direito destas a fim de continuarem exercendo seus projetos e programas, e conservando seus proventos de forma integral
, de modo a não os reduzir até o julgamento final do Mandado de Segurança.

Ao final, para que seja julgado procedente o pedido formulado no presente writ, concedendo-se a segurança às Impetrantes, determinando-se a abstenção da Impetrada em realocar as mesmas e reduzir seus atuais proventos.

Em decisão monocrática, a Desembargadora Juíza Convocada Eva do Amaral Coelho

concedeu a liminar pleiteada. (Id n °3235617)

O Estado do Pará, apresentou informações alegando inexistir direito líquido e certo, bem como que o ato não se encontra eivado de qualquer ilegalidade apta a justificar a impetração do presente
mandamus
, e ainda, da impossibilidade do Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação do Poderes, além disso, que as impetrantes não preencheram os pressupostos necessários para a concessão da liminar postulada. (Id n° 3306078)

As impetrantes, contestaram as informações apresentadas pelo Estado do Pará, aduzindo, em síntese, a falta de evidências adequadas a comprovar a situação fática aduzida pela impetrada, dentre elas, documentos que comprovassem a motivação dos atos de realocação, e ainda que parte requerida descumpriu a medida liminar concedida e não retornou as impetrantes à lotação anterior, bem como manteve os prejuízos financeiros para as impetrantes,

O Estado do Pará interpôs o recurso de agravo interno
requerendo a reconsideração da decisão através da utilização do juízo de retratação, e, caso assim não entenda, o recebimento e regular processamento do recurso, atendidas as formalidades legais.
(Id nº
3451485
)

As impetrantes se manifestaram pela
intempestividade do Agravo Interno, e requereram ao Egrégio Tribunal a desconsideração e o desentranhamento desta peça dos autos da presente ação.

(Id nº 3457777)

O Ministério Público emitiu parecer pronunciando-se pela concessão da segurança. (Id nº 3489700)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar e passo ao julgamento do mérito do
mandamus
.

É cediço que o Mandado de Segurança deve ser impetrado para proteger direito líquido e certo sempre que houver violação, por parte de autoridade, portanto visando assegurar o amparo aos jurisdicionados e dissipar a ilegalidade dos atos administrativos de gestão.

Assim dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº 12.016/09:

Art. 5º da Constituição Federal.

[...] LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

[...] Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O objetivo das impetrantes com o presente Mandado de Segurança é de
resguardar o direito destas a fim de continuarem exercendo seus projetos e programas onde estão lotadas, conservando seus proventos de forma integral.

Informaram que ao questionarem a diretora do Centro Educacional onde estão lotadas, sobre a alteração da lotação das impetrantes, receberam como resposta que não havia o que fazer, pois eram “ordens superiores” da Secretária de Educação, e que seriam obrigadas a assinar a lotação, sob pena de ficarem sem a mesma, bem como que esse ato administrativo acarretaria numa redução de 22% no salário de ambas.

Ao justificar mudança de lotação, apenas no exercício do poder discricionário da Administração Pública, não dispensa ao Estado do Pará a motivação dos atos administrativos a possibilitar seu questionamento administrativamente ou até mesmo através da via judicante, pois a modificação da lotação traz como consequência lógica a redução dos vencimentos dos servidores, acarretando nítido ato atentatório da legalidade.

Sobre o mérito da controvérsia, nestes autos ficou absolutamente claro que a Administração alterou a lotação das autoras de forma unilateral e sem a mínima
motivação
prévia.

É entendimento uníssono das duas turmas de direito público deste Tribunal de Justiça no sentido de que, o Poder Público, apesar de ter a prerrogativa da discricionariedade quando da organização e lotação de seu quadro de servidores, podendo movimentá-los por critérios de conveniência, precisa motivar seus atos, a fim de evitar arbitrariedades e ilegalidades. Confira-se:

“REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REMOÇÃO DE SERVIDOR. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO, O QUE DA ENSEJO A ILEGALIDADE DO ATO. ANULAÇÃO DA PORTARIA QUE DETERMINOU SUA NOVA LOTAÇÃO
.

1 - O Poder Público, apesar de ter a prerrogativa da discricionariedade quando da organização e lotação de seu quadro de servidores, podendo movimentá-lo por critérios de conveniência, precisa motivar seus atos, a fim de evitar a edição de atos eivados de arbitrariedade e ilegalidade.

2 - Sentença mantida à unanimidade.” (Remessa necessária, processo nº 0001848-75.2013.8.14.0042, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 06/06/2022, DJ 15/06/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE E NÃO CABIMENTO, SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. REJEITADAS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA E DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO SUSCITADAS PELO APELANTE. REJEITADAS. MÉRITO.
REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DO IMPETRANTE NO LOCAL DE LOTAÇÃO ORIGINÁRIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE MULTA PESSOAL AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, SENDO CABÍVEL APENAS EM FACE DA PESSOA JURÍDICA RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DAS AUTORIDADES IMPETRADAS AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

1. Recurso de Apelação. Preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade. Não houve intimação do Município acerca do teor da sentença mediante remessa dos autos, não havendo portanto, que se falar em decurso do prazo recursal. Ainda que se considere a intimação do Município como sendo a data de intimação da autoridade impetrada, o recurso estaria tempestivo, já que a intimação ocorreu em 01.10.2018 e a interposição do recurso de apelação em 31.10.2018, estando dentro do prazo em dobro de que dispõe a fazenda pública para recorrer, a teor do que dispõem os artigos 183 e 1.003, § 5º do CPC/15. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de cabimento e ilegitimidade recursal. É cediço que a pessoa jurídica a que a autoridade coatora está vinculada pode a qualquer tempo intervir no feito e apresentar recursos, a teor do que dispõe o art. 7º, II da Lei 12.016/2009. Preliminar rejeitada.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva das autoridades impetradas. O ato de remoção foi praticado pelo Secretário Municipal de Obras, conforme consta no documento de Num. 1443340 - Pág. 22, logo, referida autoridade possui competência para figurar no polo passivo da ação mandamental. Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de nulidade por ausência de identificação do Município. Na exordial, o Impetrante indicou expressamente o Município de Santa Maria do Pará como sendo a pessoa jurídica a que está vinculada a autoridade coatora, tendo ainda, ocorrido a intimação do Município acerca do teor da ação bem como, para querendo, ingressar no feito, conforme consta no mandado de intimação existente nos autos (Num. 1443341 - Pág. 8). Preliminar rejeitada.

5. Mérito. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato de remoção do Apelado do Setor de Abastecimento de Água Vila Nova, onde exercia a função de zelador, para local distante de sua lotação, onde passaria a exercer atividades de limpeza urbana.

6. A remoção é ato administrativo discricionário, ficando adstrito aos critérios de conveniência e oportunidade, no entanto, essa circunstância não exime a Administração do dever de motivá-lo, notadamente quando a conduta administrativa negar, limitar ou afetar direitos ou interesses dos servidores.

7.
Considerando que a remoção do impetrante ocorreu sem motivação, restou suficientemente demonstrada a violação ao direito líquido e certo do servidor, devendo ser mantida a sentença que declarou a nulidade do ato de remoção
, determinando a permanência no local de sua lotação originária.

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

9. Remessa necessária. É cediço o entendimento acerca da impossibilidade de aplicação de multa pessoal ao gestor público, sendo cabível apenas a medida coercitiva na pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da medida.

10. No tocante à condenação das autoridades impetradas ao pagamento de custas processuais, também merece reforma a sentença, uma vez que tal medida se mostra incabível à espécie, diante da ausência de previsão legal e do entendimento da jurisprudência pátria sobre o assunto.

11. Sentença parcialmente modificada em sede de remessa necessária em relação a fixação da multa, devendo ser arbitrada à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato (Município de Santa Maria do Pará), bem como, para afastar a obrigação das autoridades impetradas de realizar o pagamento de custas processuais.” (Apelação e remessa necessária nº 0000201-24.2018.8.14.0057, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 10/09/2020, DJ 29/09/2020.

Dessa forma, diante da ausência de motivação e consideração as informações prestadas nos autos, verifica-se que as alegações das impetrantes estão amparadas em fundamentação legal e jurisprudencial. Logo, revela-se imperiosa a concessão do presente
mandamus
.

Ante o exposto, por restar configurado o direito líquido e certo da impetrante,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, determinando ao Estado do Pará, a anulação do ato de relotação das impetrantes, mantendo-as em suas lotações anteriores, sem redução dos seus proventos
.

Sem condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais por força do art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009
[1]
e do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015
[2]
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

[2]
Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas; (...)

Belém, 17/03/2023